Tribunal: TJMT
Processo: 1034521-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034521-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DUARTE DE FRANCA - CPF: 937.403.011-04 (APELANTE), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), NU CANAIS LTDA - CNPJ: 38.409.198/0001-34 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RISCO OBJETO DO CONTRATO AGRAVADO PELO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INDICANDO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO (ROUBO) – RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA DE MORTE NO CONTRATO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o segurado deu causa à própria morte ao trocar tiros com policiais ao ser abordado após a prática de roubo, não há falar em recebimento de seguro por parte da beneficiária. Aplica-se ao caso o art. 768, CC, já que houve agravamento intencional do risco objeto da apólice, o que exclui a cobertura em questão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034521-96.2022.8.11.0002

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DUARTE DE FRANÇA

APELADOS: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. E NU CANAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA DUARTE DE FRANÇA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face de
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e
NU CANAIS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante relata que “
aviou a presente ação visando a cobrança de um seguro de vida que foi realizado por seu filho, sendo a mesma a beneficiária da referida apólice, porém, o pagamento foi negado pelos recorridos com o fundamento de que ‘...o benefício foi recusado após análise da documentação enviada pela Autora e seu filho Hygor à seguradora, a partir do que foi possível identificar que se aplica ao caso o disposto nos riscos excluídos constantes dos Termos e Condições da apólice’
”
(sic).

Assevera que “
os recorridos não podem fundamentar sua negativa por meras suposições, visto que não participaram do Inquérito Policial e/ou ação penal para concluir pela negativa da cobertura, sendo que não atua como investigador ou delegado de polícia, juiz da ação penal para chegar a tal conclusão
” (sic).

Alega que “
no certificado do seguro, único documento fornecido pelos recorridos ao falecido e acostado na exordial, constam apenas as coberturas
” (sic).

Argumenta que “
não é possível admitir que se tenha como certo que o falecido teve acesso às condições gerais do contrato, já que nos documentos por ele recebidos consta com passível de indenização morte natural ou acidental
” (sic).

Sustenta que “
não teve o falecido conhecimento de todas as cláusulas da contratação ao firmá-la, principalmente das constantes nas condições gerais do contrato
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (id. 207471179).

Contrarrazões ofertadas em ids. 207471182 e 207471192 pelo desprovimento do apelo.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 207881170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte requerente, ora apelante, roga pelo recebimento de indenização securitária, diante da morte do Sr. João Pedro França Camargo, filho da autora, que possuía contrato de seguro de vida junto à seguradora recorrida, Apólice do Seguro no. 1093930012514, com vigência de 31/05/2021 a 31/05/2026 (Id. 207467335), contudo houve a negativa de pagamento de indenização referente a seguro de vida, com fundamento nos Termos & Condições do contrato que prevê a exclusão cobertura securitária no caso de morte do segurado por envolvimento em conduta delitiva.

Sabe-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja, o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado.

Ademais, cabe destacar que a exclusão de determinados riscos é prática legal, devidamente autorizada pelo preceito contido no art. 757, caput, do C. Civil, que dispõe, verbis:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Dessa forma, deve ser observado que o agravamento do risco gera ao segurado a perda do direito à garantia, consoante preceitua o art. 768, também do Código Civil:

“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
.

Ainda, extrai-se do contrato firmado entre a seguradora e o segurado que há cláusula que prevê as hipóteses de exclusão de riscos, que dispõe no item 2.e), vejamos (id. 207471164 - Pág. 4):

“2. Riscos excluídos

Estão expressamente excluídos de todas as garantias deste seguro, os eventos ocorridos em consequência de:

(...)

e)
da prática, por parte do Titular, seu(s) Beneficiário(s) ou pelo representante legal de um ou de outro, de atos ilícitos dolosos;”.

E, este é exatamente o caso dos autos, em que a parte recorrida constatou, por meio de Boletim de Ocorrência enviado pela própria autora apelante, que o segurado deu causa à própria morte ao trocar tiros com policiais ao ser abordado após a prática de roubo.

Ademais, verifica-se da Certidão de óbito do segurado como causas da morte: “
choque cardiogênico, lesão transfixante ventrícula, instrumento perfuro contundente
” (id. 207467336).

Apesar da parte apelante alegar que “
os recorridos não podem fundamentar sua negativa por meras suposições”
(sic), em nenhum momento esclareceu as circunstâncias da morte do segurado.

Assim, conquanto o evento morte se encontre garantido pelo contrato firmado, a forma como ele ocorreu, mediante nítido agravamento do risco pelo segurado, exclui o dever de a seguradora indenizá-lo, conforme consignado em sentença.

A respeito do assunto, confiram-se precedentes da jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO
– AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – EXCLUDENTE VÁLIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA.

O segurado perderá o direito a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. In casu, o pagamento de indenização aos beneficiários é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito
”.
(TJ-MT 10089447020208110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURADO MORTO EM PRÁTICA DE ASSALTO ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – ATO ILÍCITO -
AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUDENTE DE MORTE ACIDENTAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA – EXCLUDENTE VÁLIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI O PAGAMENTO - VALIDADE - ARTS. 766 E 768 DO CÓDIGO CIVIL - LEGALIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA DO RISCO
– RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de seguro tem por finalidade precípua resguardar o segurado ou os beneficiários dos prejuízos advindos de eventuais sinistros, de sorte que a seguradora será dispensada do pagamento da indenização se comprovar que o segurado, voluntariamente, contribuiu para o agravamento do risco.

O segurado que se envolve em crimes e, em consequência destes, é atingido por disparos de arma de fogo, que resulta em sua morte, contribuiu para o agravamento do risco segurado em se tratando de seguro de vida.

Nenhuma ilegalidade ou nulidade há na estipulação de cláusulas limitativas de risco, possibilidade prevista no artigo 760 do Código Civil, e que visam a manutenção do equilíbrio na relação contratual e a observância da mutualidade no contrato de seguro”.
(N.U 1008267-57.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Insta ressaltar que, conquanto os entendimentos jurisprudenciais e doutrinárias no tocante a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 6o, 47, 54 do CDC a impor nulidade de cláusulas contratuais, conforme artigo 51 do CDC, tem-se que há preponderância da razoabilidade na aplicação de tais dispositivos.

A aplicação de tais disposições não pode dar azo a abarcar situações que encubram a prática de atos emanados de ilicitude, bem como a previsão contratual está expressamente delineada quanto a impossibilidade de ser devido o seguro, em casos determinados de exclusão de risco, ainda especificamente voltado a prática de atos ilícitos ou danosos perpetrados pelo próprio segurado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, ante a concessão da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024